Tribunal: STF
Processo: Rcl 91945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 10X Corretora de Seguros, Inteligência e Estratégia Digital Ltda., em 13.3.2026, contra despacho proferido pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de Goiânia na Reclamação Trabalhista n. 0000241-19.2026.5.18.0007, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, e no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.
O caso
2. Em 10.2.2026, Jacquelyne Stephany de Almeida Vieira ajuizou reclamação trabalhista contra 10X Corretora de Seguros, Inteligência e Estratégia Digital Ltda., Zion Benefícios, Proteção Familiar, Gestão Financeira, Convênios e Serviços Ltda., Agropecuária Monte Sião Ltda. e Monte Sião Haras Ltda.

Relatou que “prestou serviços à Reclamada mediante formalização contratual por intermédio de pessoa jurídica”, mas que “a análise da forma pela qual o trabalho era efetivamente executado revela que a relação mantida entre as partes possuía natureza eminentemente empregatícia” (fl. 6, e-doc. 11). 

Alegou que “a existência de contrato formal de prestação de serviços e a emissão de notas fiscais não são suficientes para afastar a configuração do vínculo de emprego quando presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 6, e-doc. 11). 

Pediu, entre várias outras providências, fosse a reclamação julgada procedente com o reconhecimento do vínculo empregatício “entre a Reclamante e a Primeira Reclamada no período de 02/05/2025 a 02/01/2026, com anotação da CTPS” (fl. 32, e-doc. 11).

Em 13.3.2026, o Diretor de Secretaria da Sétima Vara do Trabalho de Goiânia certificou ter incluído o feito na pauta de audiências do dia 13.5.2026 em razão de determinação proferida pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de Goiânia (e-doc. 12).

Contra essa determinação, 10X Corretora de Seguros, Inteligência e Estratégia Digital Ltda. ajuíza a presente reclamação.

3. A reclamante alega que “o despacho proferido pela 7ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região consignou entendimento diametralmente oposto ao consolidado e vinculando por este E. Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3991 e 5625 e, ainda, no Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252” (fl. 1, e-doc. 1). 

Esclarece que, “apesar de expressa determinação de suspensão nacional das ações que tratam da contratação de PJ, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia, Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do processo nº 0000241-19.2026.5.18.0007, proferiu intimação em 13 de março de 2026, por meio do qual se designou audiência para o dia 13/05/2026, às 11:40 horas, impulsionando indevidamente o feito” (fl. 2, e-doc. 1). 

Ressalta que “a Sra. JACQUELYNE STEPHANY DE ALMEIDA VIEIRA jamais manteve vínculo de emprego com a pessoa jurídica 10X CORRETORA DE SEGUROS, INTELIGENCIA E ESTRATEGIA DIGITAL LTDA, mas sim, era uma mera prestadora de serviços, contratada em 02 de maio de 2025, para prestar serviços especializados de consultoria comercial, com foco na prospecção de clientes, condução de negociações e apoio à conversão de leads, sob a modalidade de Pessoa Jurídica (PJ), o pagamento era realizado mediante emissão de notas fiscais, após a conclusão dos serviços prestados” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que no Recurso Extraordinário n. 1.532.603 foi determinada “a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços” (fl. 9, e-doc. 1). 

Reitera que “a ADPF 324, juntamente com o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3961/DF e 5625/DF, decidiu pela licitude da terceirização de todas as atividades, seja de meio ou fim, no âmbito das relações de trabalho” (fl. 11, e-doc. 1).

Conclui que, “considerando que o referido feito versa exatamente sobre a análise da existência ou não de vínculo de emprego em cenário de contratação por meio de pessoa jurídica, é evidente a identidade material entre os temas e a necessidade de se observar os efeitos da decisão cautelar proferida pelo STF” (fl. 12, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspender as audiências e o processo de origem 0000241-19.2026.5.18.0007 até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 17, e-doc. 1). 

Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação de forma a ser cassada qualquer decisão prolatada no bojo da ação 0000241-19.2026.5.18.0007, para o fim de julgar improcedente o pedido principal da ação trabalhista para reconhecer a inexistência de vínculo empregatício, uma vez que a contratação foi de pessoa jurídica com pessoa jurídica, ou, ao menos, determinar que outra decisão seja proferida, observando o comando vinculante do STF” (fl. 21, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a inclusão da Reclamação Trabalhista n. 1001692-97.2019.5.02.0057 na pauta de audiências do dia 13.5.2026 o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Goiânia teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, e no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.

6. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sequer houve audiência de instrução. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.

O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil estabelece ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).

Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:

“I – É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II – É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).

8. Na espécie vertente, na decisão apontada como reclamada pela reclamante, não há reconhecimento de vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, tendo havido apenas a inclusão da reclamação trabalhista na pauta de audiências.

Assim, inexiste identidade material entre o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625. 

Em casos nos quais não há estrita aderência entre os paradigmas invocados e a decisão apontada como reclamada, este Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N.324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TRIBUNAL RECLAMADO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO CHAMADO ‘PEJOTIZAÇÃO’. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento da ADPF 324/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. II – Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu tratar-se de hipótese de ‘pejotização’ (contratação de pessoas físicas como pessoas jurídicas para mascarar a relação de emprego). III – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. IV – Dessa forma, não deve prosperar a alegação de descumprimento do que decidido na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.666-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).

9. A reclamante alega ainda, que no Recurso Extraordinário n. 1.532.603 foi determinada “a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços” (fl. 9, e-doc. 1). 

Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

10. Na espécie se discutirá o contrato de prestação de serviços firmado entre a beneficiária e a reclamante e o reconhecimento de vínculo empregatício. 

A autoridade reclamada, em 13.3.2026, portanto, após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido:
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da ‘pejotização’ e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente” (Rcl n. 77.828-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).

11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora